Tribunal: CARF
Processo: 10920.723793/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. APURAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente a diferença positiva entre os custos de aquisição e os valores de transmissão dos bens imóveis declarados. Mantém-se a autuação quando o contribuinte não traz suporte probatório documental consistente a refutar o feito fiscal, demonstrando a existência de erro na apuração de ganho de capital nas transações imobiliárias realizadas.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723793/2012-52
ACÓRDÃO
2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO CÉSAR DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. APURAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente a diferença positiva entre os custos de aquisição e os
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
2
valores de transmissão dos bens imóveis declarados. Mantém-se a
autuação quando o contribuinte não traz suporte probatório documental
consistente a refutar o feito fiscal, demonstrando a existência de erro na
apuração de ganho de capital nas transações imobiliárias realizadas.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento de violação a princípios
constitucionais, e na parte conhecida, negar-lhe provimento

Sala de Sessões, em 10 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Camposs – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FERNANDO CÉSAR DA SILVA (e-fls
1.253/1.333) em face do Acórdão n° 12-97.097 (e-fls. 191/203) da 19a. Turma da Delegacia da
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
3
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou a impugnação procedente
em parte, com manutenção parcial do lançamento do crédito tributário.
Em razão do montante pago pelo sujeito passivo a título de corretagem na venda do
imóvel, foi dada parcial provimento a impugnação, com redução do valor do imposto suplementar
de R$ 132.039,89 para R$ 120.499,36. Os demais itens foram mantidos.
O presente processo administrativo corresponde a exigência de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF) relativa aos anos-calendários de 2008 e 2009. O lançamento foi
motivado em razão de omissão de rendimentos advindos de depósitos bancários não identificados
bem como do ganho de capital na alienação de bem imóvel.
O procedimento fiscal teve início tendo em vista que os rendimentos informados
nas Declarações de Ajustes Anual Pessoa Física (DIRPFs) do sujeito passivo relativas aos exercícios
de 2008 e 2009 foram consideradas incompatíveis com a movimentação financeira realizada nas
contas correntes bancárias.
Conforme bem descrito no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia para
transcrever, constam os principais pontos discutidos no processo em análise:
Relatório
Por meio do Termo de Início de fls. 03/04, o contribuinte foi intimado a
apresentar escrituras públicas dos imóveis ali descritos, extratos bancários de
contas mantidas no Banco Itaú e Caixa Econômica Federal nos anos de 2008 e
2009 e a justificar a ausência de recolhimento de IRPF devido a título de
antecipação “carnê-leão” relacionado a rendimentos recebidos de pessoas físicas
nesse mesmo período. O intimado se manifestou à fl. 23 e juntou os documentos
de fls. 24 a 42.
Na sequência, a Fiscalização efetuou a intimação de fl. 43, reiterando as
solicitações contidas no Termo de Início. O contribuinte manifestou-se à fl. 55 e
juntou os extratos bancários de fls. 56 a 105.
No prosseguimento da ação fiscal, foi efetuada a intimação de fls. 47/49 por meio
da qual o contribuinte foi instado a comprovar a origem dos créditos bancários
realizados em sua conta bancária mantida no Banco Itaú nos anos de 2008 e 2009,
conforme planilha ali detalhada. Em resposta, foram juntados os documentos de
fls. 107/120.
Em vista das irregularidades apuradas, a autoridade autuante elaborou o Termo
de Verificação Fiscal de fls. 125/136 e lavrou o Auto de Infração de fls. 137/156,
com a descrição das seguintes infrações: omissão de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos adquiridos em reais em julho de 2009, omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada
e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão nos anos de 2008 e
2009.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
4
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/10/2012 (fl. 157) e
apresentou, em 21/11/2012, a impugnação de fls. 161/182, por intermédio de
mandatário, alegando, em síntese, os fatos a seguir descritos. A procuração
consta da fl. 185.
- a mera alegação de omissão de receita pelo agente Fiscal não é suficiente para
embasar a lavratura do Auto de Infração nesse sentido. Caberia a este Agente
demonstrar a origem e destinação de tais rendimentos, perfazendo-se e
permitindo-se a incidência do fato gerador da obrigação tributária, isto é, se
provém da prestação de serviços ou de outras atividades, e ainda, se tais receitas
trouxeram ganhos de capital ou majoração de renda em favor do Impugnante,
fator essencial para configurar a tributação pretendida;
- impossível ao Impugnante produzir prova negativa, afirmando possuir fontes de
receitas distintas daquelas que ordinariamente declarara. Trata-se de prova
impossível, conhecida doutrinariamente como "diabólica". Se declarou as fontes
respectivas, entende haver recebido seus rendimentos das mesmas, cabendo ao
Fisco demonstrar o contrário, isto é, a origem e eventual conversão de tais rendas
em patrimônio;
-cita Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos – TFR;
- para verificar-se procedente a tributação de renda baseada nas movimentações
financeiras respectivas do Contribuinte, não basta a simples presunção legal no
art. 42 da Lei n.o 9.430/96. Para tal mister deve-se ir mais além, cabendo ao Fisco
demonstrar o direcionamento de tais receitas como sendo renda consumida pelo
Contribuinte, atrelada ainda a fatores exteriores de riqueza como o aumento de
seu capital, o que de modo algum se verificou no caso presente;
- o contribuinte se manifestou na fl. 107 do presente processo, pugnando
expressamente pela desconsideração dos valores que se relacionavam à
transferência de valores entre contas bancárias de sua titularidade, rechaçando
qualquer entendimento do Fiscal acerca de eventual entendimento de receitas
omitidas. No entanto, não obstante tenha restado demonstrada pelo Contribuinte
a origem de tais recursos, entendeu o Agente pela nãoconsideração de três
desses valores, quais sejam: R$12.000,00, transferido em 08/04/2009;
R$7.000,00, transferido em 25/09/2009; e R$20.600,00, transferido em
01/10/2009;
- trata-se inequivocamente de transferências bancárias havidas pelo Impugnante
entre as contas poupanças e sua conta corrente, nos mesmos termos das demais
transferências aceitas pelo Agente, as quais se verificam expressas nas
movimentações financeiras. Nesse sentido: Operação de n.o 01) R$ 12.000,00,
refere-se a conta poupança de n.o 2923.11273-0/500; Operações de n.° 02) R$
7.000,00 e 03) R$ 20.600,00, referem-se à conta poupança de n.o 7051.01553-
0/500;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
5
- o Contribuinte procedeu durante os anos de 2008 e 2009 ao comércio de
equipamentos elétricos, peças e demais acessórios relacionados, desenvolvendo a
compra e revenda de tais produtos, contudo, representando nítida atividade
empresarial, isto é, com vistas a auferir certa lucratividade. No entanto, por se
tratar de atividade nitidamente extraordinária e temporária, o Contribuinte não
se atentou a qualquer formalidade de registro ou constituição de sociedade
empresária para tanto, mas utilizou-se tão somente de sua pessoa física, e,
respectivamente, de suas contas bancárias para movimentação financeira, como
bem se verifica dos seus extratos e movimentações apresentadas;
- o art. 150, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda (RIR 1999), dispõe que as
empresas individuais, isto é, aquelas desenvolvidas pela pessoa física, em seu
nome e de responsabilidade ilimitada, são equiparadas às pessoas jurídicas, e,
portanto, sujeitam-se ao respectivo tratamento tributário;
- consoante se verifica do referido Auto de Infração, entende o agente que a
tributação deve necessariamente incidir sobre as supostas receitas omitidas pelo
Contribuinte bem como sobre as receitas declaradas corretamente em relação à
prestação de serviços perante terceiros (Carnê-leão). São, pois, bases de cálculos
distintas, consideradas de forma separada Contudo, descabe tal posicionamento
visto tal atitude representar verdadeira dupla tributação incidente sobre a mesma
base de cálculo. Isto é, se o Contribuinte já procedera a regular declaração das
receitas provenientes de pessoas físicas, importa ressaltar que tais receitas
certamente vieram a compor as entradas verificadas em suas contas correntes,
compondo necessariamente essa base de cálculo;
- mantendo-se o entendimento em relação à suposta omissão de receitas por
parte do Contribuinte, requer o Impugnante pela desconsideração da base de
cálculo da totalidade dos valores regularmente declarados em suas Declarações
de Imposto de Renda decorrente de receitas de terceiros, rendimentos os quais já
sofrem incidência de tributação respectiva, segundo se verifica da planilha
apresentada pelo Agente Fiscal;
- Ganho de Capital - conforme se depreende da matrícula do imóvel respectivo, o
valor pelo qual fora alienado o imóvel importa em R$ 214.000,00 (Duzentos e
quatorze mil reais) e não o valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil
reais), pretendido pelo Agente Fiscal. Assim, considerando-se corretamente o
valor de alienação do respectivo imóvel, tem-se necessariamente que o eventual
ganho de capital em favor do Impugnante importa na quantia de R$ 158.350,00 e
não o valor apontado no Auto de Infração;
- importante também salientar que, do valor recebido pelo Impugnante em razão
da alienação realizada, a importância de R$ 10.000,00 fora transmitida como
pagamento pela corretagem (intermediação de venda) realizada pela Imobiliária
Victor Valentim Imóveis S/C LTDA, por meio de cheque emitido e sacado de conta
corrente de titularidade do Contribuinte, consoante se comprova de cópia do
recibo particular anexo à presente Impugnação;
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
6
- a multa cominada apresenta-se nitidamente abusiva, configurando clara violação
ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o da vedação ao
confisco, nos termos do art. 150, IV da Constituição Federal; e - a exigência da
multa no percentual cominado no Auto de Infração supra se mostra desmedida e
abusiva, devendo a multa cominada ser cancelada, ou, em sendo realmente
devida, que exigida em percentagens módicas e razoáveis, não ultrapassando o
limite de 20% do valor do tributo, atendendo precipuamente aos mandamentos
principiológicos constitucionais.
O Colegiado da 19a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos julgou a impugnação procedente em parte.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Devem ser excluídos do lançamento,
todavia, os valores relativos a transferências entre contas de mesma titularidade,
uma vez que não constituem recursos tributáveis do contribuinte.
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. CORRETAGEM Uma vez comprovada a
apuração de ganho de capital na alienação de bens e direitos do contribuinte,
conforme previsto na legislação tributária, resta caracterizada a ocorrência do
fato gerador do Imposto de Renda. No entanto, para efeito de apuração do ganho
de capital, o valor pago a título de corretagem na alienação, quando esse ônus
não for transferido ao adquirente, deve ser diminuído do valor da alienação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado do resultado de julgamento, conforme comprovante
-de intimação via posta (AR de e-fl. 208), em 04/04/2018, e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
211/225) em 02/05/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fl. 209), reiterando os
argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Na sequência, o processo foi encaminhado para julgamento do Recurso Voluntário
pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
7

VOTO

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, dele não é possível conhecer das
alegações de inconstitucionalidade, por força da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo das
alegações de violação ao princípio do não confisco e ofensa ao direito de propriedade relativo às
multas aplicadas.
2. Mérito
No mérito, observa-se que a controvérsia instaurada decorre da alegação de que o
Recorrente teria omitido receitas tributáveis nos anos-calendário de 2008 e 2009, a partir da
análise da movimentação financeira em suas contas correntes.
O contribuinte, por sua vez, sustenta que tais valores foram regularmente
declarados em suas Declarações de Ajuste Anual, juntadas aos autos, e que a autuação não se
apoia em provas concretas capazes de caracterizar a efetiva ocorrência do fato gerador do
imposto.
Argumenta, ainda, que a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996
não se basta pela simples indicação de movimentações bancárias, sendo indispensável a
demonstração de que tais valores representam acréscimo patrimonial ou rendimento não
declarado.
2.1 – Da omissão de receitas
Esta alegação do Recorrente não encontra razão, pois, de acordo com o caput do
art. 42 da Lei n° 9.430/96, o encargo probatório decorrente da presunção legal em discussão é
desfavorável ao Recorrente, que tem o ônus de demonstrar com documentos hábeis e idôneos as
origens dos rendimentos transitados pelas suas contas bancárias, para se pôr a salvo da tributação
do Imposto de Renda (IR). Vejamos o que estabelece a citada norma:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
8
Ora, pelo disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96 deve o contribuinte apresentar
provas que condizem com os fatos e não deixem dúvida da causa jurídica dos rendimentos e seus
efeitos tributários, assim como destacado pela fiscalização, bem como verificado pela decisão de
piso:
Dessa forma, constata-se que os depósitos bancários de origem não comprovada
efetuados a partir do ano-calendário de 1997, por presunção legal, caracterizam
omissão de rendimentos, estando, por conseguinte, sujeitos à tributação pelo
Imposto de Renda. Não se trata, portanto, de uma “mera alegação de omissão de
receita pelo Agente Fiscal”, como afirmou o contribuinte, mas de uma presunção
de omissão de rendimentos legalmente estabelecida.
De imediato, esclareça-se que também não merece acolhimento a alegação do
impugnante de que haveria necessidade de comprovação, pelo Fisco, da
revelação de sinais exteriores de riqueza, para proceder ao lançamento com base
em depósitos bancários de origem não comprovada. Trata-se de argumento
absolutamente incabível para fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário
de 1997. A base legal acerca da necessidade de demonstração de sinais exteriores
de riqueza estava contida no art. 6o da Lei no 8.021, de 1990.
Note-se, entretanto, que, para o ano em análise, a lei aplicável ao lançamento
com base em depósitos bancários é a Lei no 9.430, de 1996. Essa lei não exige a
existência de sinais exteriores de riqueza para caracterizar omissão de
rendimentos, visto que estabelece a presunção relativa de que depósitos
bancários, sem a respectiva comprovação de origem, efetuados a partir do ano-
calendário de 1997, constituem elementos suficientes para tal caracterização,
estando, por conseguinte, sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda. Da mesma
forma, não cabe a aplicação da súmula no 182 do extinto TFR, invocada na
impugnação, já que existe Lei disciplinando expressamente a matéria.
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte foi regularmente intimado, no
decorrer da ação fiscal, a comprovar a origem dos depósitos lançados, conforme
Termo de fls. 47/49. Assim, restou plenamente atendido o comando do caput do
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, transcrito neste Voto.
Dessa forma, ao contrário do que afirmou o impugnante, a Fiscalização não só
pode como deve presumir que depósitos bancários, sem comprovação de origem,
quando o contribuinte foi devidamente intimado a fazê-lo, caracterizam omissão
de rendimentos, por expressa determinação legal. A atividade do lançamento é
vinculada sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142
da Lei no 5.172, de 1976 - Código Tributário Nacional.
Destaque-se, ainda, que em momento algum a Fiscalização imputou ao
contribuinte a obrigação de produzir provas negativas, como este invocou na peça
contestatória, fazendo referência a rendimentos diferentes dos informados em
sua declaração.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
9
A exigência fiscal, legalmente amparada, foi justamente o contrário, ou seja, pela
produção de provas concretas acerca da origem dos créditos efetuados nas contas
bancárias do contribuinte.
Nesse sentido, cumpre destacar que a presunção estabelecida pelo legislador possui
caráter relativo, transferindo ao contribuinte o ônus de comprovar, por meio de documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos movimentados.
No presente caso, não foram apresentados elementos suficientes para afastar a
presunção de omissão de rendimentos, sendo certo que a mera alegação de regularidade das
declarações apresentadas não se sobrepõe ao dever de comprovação exigido em lei.
Resta indene de dúvidas que a simples existência de movimentações financeiras de
origem não demonstrada autoriza a constituição do crédito tributário por lançamento de ofício,
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, razão pela qual não prospera a alegação de nulidade
da autuação.
Nesta mesma linha é o Enunciado da Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada
Dessa forma, não merece acolhimento o pleito recursal nesse ponto.
2.2 – Da atividade empresarial individual
O Recorrente alega que as movimentações financeiras analisadas pelo Fisco não
representam rendimentos omitidos, mas sim receitas provenientes de atividade empresarial
individual que exercia de forma cotidiana nos anos de 2008 e 2009, consistente na compra e
revenda de equipamentos elétricos, peças e acessórios.
Sustenta que, embora não tenha formalizado sociedade perante a Junta Comercial,
tal requisito não descaracteriza o exercício da atividade empresarial, uma vez que a legislação civil
e tributária equipara a pessoa física que explora profissionalmente atividade econômica com
intuito lucrativo à pessoa jurídica.
Nesse sentido, invoca o disposto nos arts. 986 e seguintes do Código Civil, bem
como o art. 150 do RIR/1999, que equiparam a empresa individual à pessoa jurídica para fins de
tributação.
Argumenta que as operações realizadas, registradas em suas contas bancárias, não
geraram acréscimo patrimonial, mas apenas movimentação típica de atividade mercantil,
conforme planilhas juntadas às fls. 114 a 119 do processo.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
10
Defende, ainda, que a Receita Federal, em suas próprias orientações, reconhece
que pessoas físicas que exploram atividades empresariais, ainda que sem registro formal,
equiparam-se às pessoas jurídicas.
Por essa razão, entende que eventual tributação deveria observar o regime
aplicável às pessoas jurídicas, seja o SIMPLES Nacional ou, na sua impossibilidade, o Lucro
Presumido, incidindo apenas sobre a margem de lucro obtida com as transações comerciais, e não
sobre a integralidade dos valores movimentados, como fez o lançamento fiscal.
No que se refere à alegação de que os depósitos bancários decorreriam de suposta
atividade empresarial informal, observa-se que o contribuinte não apresentou qualquer
documentação idônea que conferisse suporte à tese defensiva. Não foram juntados aos autos
notas fiscais de aquisição de mercadorias, recibos de compra e venda, contratos ou quaisquer
elementos que demonstrassem nexo direto entre os créditos bancários e operações de natureza
comercial.
Cumpre destacar que tais alegações já haviam sido ventiladas no curso da ação
fiscal e foram devidamente rejeitadas pela autoridade lançadora, conforme consignado no Termo
de Verificação Fiscal (e-fls. 125/136), que apontou expressamente a ausência de documentos
hábeis, como notas fiscais avulsas ou comprovantes de vendas que coincidissem em valores e
datas com os depósitos questionados, vejamos:
Outra afirmativa que não se confirma, relaciona-se com o depósito de R$ 5.250,00
em 06/10/2009. Segundo o expediente do contribuinte, ele se refere a venda de
200 cabos para placas eletrônicas, cujo valor foi devolvido pelo cliente em
29/10/2009 através de um DOC de R$ 4.900,00, mais a parte restante em
dinheiro.
Não consta que o contribuinte seja participante de pessoa jurídica na área de
comercialização dos produtos que citou. Não há a juntada de nota fiscal que
prove a realização da alegada venda. Não há explicação plausível da razão pelo
qual o valor teria sido devolvido parcialmente por DOC e o complemento em
dinheiro. E, por fim, não é crível que o valor de uma venda cancelada, tenha a
respectiva devolução do numerário ocorrido apenas após o decurso de 23 dias da
operação.
Portanto, diante da sequência de inconformidades e da ausência de provas
documentais, não é possível acatar o argumento.
Na manifestação do dia 11 de outubro, o fiscalizado reafirma que efetuou
atividade informal de comércio de material eletrônico e apresenta uma planilha
que seria o movimento do Livro Caixa dessa exploração comercial.
Como constou do Termo de Intimação Fiscal, em vista do teor do artigo 42 da Lei
9.430 de 1996, o contribuinte foi intimado a comprovar ...” mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.” Após sucessivas prorrogações de prazo, não houve a apresentação de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
11
“documentação hábil e idônea” para provar a origem dos recursos
movimentados.
Não há como aceitar o argumento de que houve a comercialização informal de
produtos na ausência de provas materiais porque não houve a apresentação de
nenhum documento indicativo desse fato. Sem a presença de documentação
hábil e idônea não há como fazer juízo a respeito.
Com efeito, não foram apresentadas notas fiscais de aquisição dos produtos ditos
comercializados, não há também notas fiscais avulsas, recibos, contratos, ou
documentos similares, de vendas de materiais coincidentes em datas e valores
aos depósitos ou remessas efetuados. Ainda assim, se apresentados documentos
dessa natureza, caberia ainda analisar se eles se enquadrariam na condição da lei
de “hábil e idôneo”.
É princípio basilar do Direito que o ônus da prova incumbe a quem alega. Alegações
destituídas de documentos que as respaldem não possuem aptidão para infirmar a presunção de
legitimidade do ato administrativo. Ademais, o art. 15 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que
a impugnação deve ser instruída com os documentos que sustentem os fundamentos de defesa, o
que não ocorreu no presente caso.
Há de se destacar que também não merece acolhida a alegação de alteração forma
de tributação de rendimentos como se fossem recebidos por pessoa jurídica, quando este sequer
comprovou a origem dos créditos realizados em sua conta bancária.
Assim, diante da ausência de comprovação mínima, as afirmações do recorrente
configuram meras alegações sem valor probatório, não sendo possível reconhecer a existência de
atividade empresarial informal apta a justificar os depósitos bancários examinados pela
fiscalização.
2.3 – Da alegada bitributação
O recorrente sustenta que o Auto de Infração teria levado à bitributação, ao
tributar as mesmas receitas tanto como valores declarados (via Carnê-leão) quanto como supostas
omissões detectadas pela fiscalização. Argumenta que, se os rendimentos declarados já foram
reconhecidos e tributados regularmente, não poderiam ser novamente incluídos na base de
cálculo da omissão, uma vez que tais valores naturalmente compõem a movimentação bancária
analisada.
Segundo o recorrente, essa sobreposição gera um bis in idem, pois as receitas
declaradas foram aceitas pelo Fisco, mas, ao mesmo tempo, consideradas no cálculo das receitas
omitidas.
Assim, entende que a base de cálculo utilizada pela fiscalização está inflada e pede
que os valores já declarados sejam excluídos da apuração, de forma a evitar duplicidade de
tributação e prejuízo indevido.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
12
No tocante à alegação de duplicidade de tributação entre os valores regularmente
declarados e aqueles apontados como omitidos pela fiscalização, entendo que não assiste razão
ao contribuinte.
Primeiramente, inexiste prova de que os rendimentos efetivamente informados em
suas declarações anuais tenham transitado pelas contas bancárias examinadas, de forma a
justificar a sobreposição apontada. Ainda que se admitisse tal hipótese, incumbia ao recorrente
demonstrar, de maneira clara e documentalmente individualizada, a vinculação de cada depósito
questionado com valores já declarados, o que não ocorreu.
Cabe destacar que a presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42
da Lei no 9.430/96, decorre justamente da ausência de comprovação da origem dos créditos
bancários, ônus que competia ao contribuinte.
Assim, não tendo o interessado apresentado elementos hábeis que comprovassem
a identidade entre os depósitos e os rendimentos já oferecidos à tributação, não se pode falar em
bis in idem. Dessa forma, o argumento deve ser afastado, permanecendo hígido o lançamento de
ofício.
2.4 – Do ganho de capital na venda de imóvel
O Recorrente questiona a base de cálculo adotada pela fiscalização em relação ao
ganho de capital decorrente da alienação do imóvel de matrícula no 90.278, registrado no 14o
Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP.
Afirma que o Auto de Infração considerou como valor de alienação a quantia de R$
250.000,00, quando, na realidade, o imóvel foi efetivamente vendido por R$ 214.000,00,
conforme consta da matrícula juntada aos autos.
Alega que, em razão dessa divergência, a apuração do ganho de capital foi majorada
indevidamente. O lançamento indicou ganho de R$ 194.350,00, mas, segundo o Recorrente,
considerando-se o valor correto de venda, o ganho efetivo seria de R$ 158.350,00.
Sustenta, assim, que a diferença pode ser facilmente verificada na documentação
imobiliária acostada, motivo pelo qual pleiteia a retificação da base de cálculo e a consequente
revisão do crédito tributário.
No tocante à base de cálculo atribuída à alienação do imóvel em comento, não
merece prosperar a alegação do Recorrente de que a venda teria ocorrido por R$ 214.000,00.
Conforme se extrai da documentação juntada aos autos, tanto o registro imobiliário
(e-fls. 29/31) quanto o contrato de compra e venda (e-fls. 34/36) são claros ao fixar o valor total
da operação em R$ 250.000,00, montante composto por recursos próprios, valores provenientes
da conta vinculada de FGTS e financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal.
Os valores apontados como “recursos próprios” e “FGTS” coincidem exatamente
com aqueles constantes na matrícula, reforçando a integralidade do preço declarado no contrato.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
13
Ademais, o próprio contribuinte, em sua Declaração de Ajuste Anual, consignou o
valor de alienação em R$ 250.000,00, confirmando a correção do lançamento efetuado. A
tentativa de reduzir o preço para R$ 214.000,00, com base apenas em parte dos recursos
movimentados, desconsidera a totalidade da operação e não encontra respaldo documental.
Assim, diante das provas constantes nos autos e da coerência entre os registros
oficiais, o contrato particular e a própria declaração apresentada pelo contribuinte, não há reparo
a ser efetuado na apuração da base de cálculo, mantendo-se o valor de alienação em R$
250.000,00 e o consequente ganho de capital apurado pela fiscalização.
2.5 – Da multa de ofício
O Recorrente sustenta que a multa de ofício aplicada, fixada em 75% do suposto
tributo devido, configura medida desproporcional e violadora do princípio constitucional da
vedação ao confisco (art. 150, IV, CF).
Alega que a penalidade imposta extrapola os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade, representando quase a duplicidade do valor lançado, o que comprometeria
sua subsistência e oneraria de forma excessiva seu patrimônio.
Aduz, ainda, que, mesmo em hipótese de manutenção da autuação, seria cabível a
aplicação de multa em patamares reduzidos — não superiores a 20% do valor do tributo — de
modo a preservar a função punitiva da sanção sem transformar a exigência em efeito
confiscatório.
Ressalta também que não teria incorrido em qualquer conduta dolosa ou
fraudulenta, limitando-se a declarar os valores que entendia compor efetivamente sua receita,
oriunda de atividade empresarial, razão pela qual reputa indevida a aplicação do percentual
elevado. Invoca, para tanto, fundamentos doutrinários que reconhecem que multas desarrazoadas
acabam por configurar, de forma indireta, verdadeiro confisco, hipótese vedada pela ordem
constitucional.
No que tange à penalidade aplicada, não há que se falar em ilegalidade ou
desproporcionalidade da multa de ofício, uma vez que sua exigência decorre diretamente de
comando legal expresso.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 136, estabelece que a responsabilidade
por infrações tributárias é objetiva, prescindindo da análise de dolo ou culpa do contribuinte.
Constatada a infração, compete à autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do CTN,
constituir o crédito tributário e aplicar a sanção correspondente, tratando-se de atividade
vinculada e obrigatória.
Nesse sentido, o art. 44 da Lei no 9.430/96 determina, de forma clara, a aplicação
da multa de 75% nos casos de lançamento de ofício, não havendo margem para atuação
discricionária. Portanto, a atuação fiscal encontra-se em estrita observância ao princípio da
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.428 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723793/2012-52
14
legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual não procede a alegação de
nulidade ou afastamento da multa de ofício.
Nesse ponto também não merece acolhimento os argumentos do Recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento de violação a princípios constitucionais, e na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 241
DF CARF MF
Original